Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil) para execução de dívida referente a contrato de financiamento de material de construção é a data de vencimento da última parcela contratada, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ e do TJDFT.